Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O autor requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva e foi intimado para apresentação de emenda à petição inicial, com indicação precisa, pelo Juízo de origem, das irregularidades e defeitos que deveriam ser corrigidos, conforme preconiza o art. 321, do CPC. Tendo em vista sua inércia, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito (arts. 330, IV, e 485, I, ambos do CPC).
2. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração dos honorários.